Tribunal: TJMT
Processo: 1024615-28.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024615-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), CAIO ROBERTO SILVA NUNES - CPF: 002.050.062-99 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de Caio Roberto Silva Nunes, que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que é indevida a extinção do processo, tendo em vista o excesso de rigor e formalismo.

Defende que
“o documento juntado se apresenta hábil a comprovar o devido recolhimento das custas, mesmo que datada posteriormente ao ajuizamento da Ação e juntada aos autos em 08/02/2024”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo-se o pagamento das custas processuais, assim, procedendo com o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo ante ao não recolhimentos das custas iniciais.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de convalidar a distribuição do processo, se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2
. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. ( REsp 1361811/RS , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL) Destaquei

Compulsando os autos, verifica-se que em 26.01.2024 o juízo de origem intimou a parte autora/apelante, para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciais devidamente paga, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ato contínuo, a parte autora por meio do seu patrono, juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas processuais iniciais, cujo recolhimento se deu na data 10/07/2023 (Id. 205935832), antes mesmo da prolação da sentença ocorrida em 10/02/2024, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Em sede recursal o apelante alega que por um lapso deixou de juntar afirmando que tal fato deve ser relevado levando em conta a Economia Processual e a Instrumentalidade do Processo.

Assim sendo,

em que pese o pagamento tenha ocorrido extemporaneamente, porquanto após a propositura da ação, tem-se como válido para fins de regularidade formal da demanda, pois, conforme tese firmada pelo STJ, a intempestividade do recolhimento custas processuais não é capaz de gerar o cancelamento da distribuição da presente ação, havendo possibilidade de convalidação, em homenagem aos princípios processuais da economia, celeridade processual e primazia da decisão de mérito, em consonância aos arts. 4º e 6º, do CPC.

Outrossim
, restou comprovado que o recolhimento se deu antes mesmo da prolação da sentença, n
esse quadro, não se justifica a manutenção da decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, na medida que acarretaria a desnecessária distribuição de nova demanda.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUSTAS INICIAIS.
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. "
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
. (REsp n. 1.361.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015.). 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, §1º, DO CPC- INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTO DAS CUSTAS - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS - - RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por falta de complementação de custas processuais só pode ser decretada após a intimação pessoal da parte para que ocorra a devida complementação.

Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
(Precedente REsp 1.361.811/RS).

(N.U 1035356-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS PAGAS - NÃO JUNTADAS AOS AUTOS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 290 do CPC/15, o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, contudo, considerando as especificidades dos autos e tendo sido já recolhidas as custas iniciais, prestigia-se a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito. Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem seu regular processamento.-
(TJ-MT 10235253920228110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022) Destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024